Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS, GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA APELADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA, ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ALDERICA MARTINS MASCENE e OUTRO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 12962786). Contrarrazões apresentadas (ID no 12962795). Recebo, também, o recurso de apelação interposto por GERSINO CARNEIRO DE ALMEIDA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 13399816. Contrarrazões apresentadas (ID no 12962796). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 17:08:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator